Tribunal: TJMT
Processo: 1025564-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1025564-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Lançamento, Interdição]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[TLT TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 21.593.094/0001-20 (APELADO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO - CCAD (APELANTE), Superintendente de Informações da Receita Pública - SEFAZ/MT (APELANTE), Superintendente de Fiscalização (APELANTE), SECRETÁRIO-ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por TLT Agroindustrial LTDA., concedeu a segurança para determinar a reativação de sua inscrição estadual e autorizar a emissão de notas fiscais eletrônicas. O Estado alega que a empresa não apresentou todos os documentos solicitados na Intimação Fiscal no 266518/1611/68/2019, o que motivou a suspensão da inscrição estadual por presunção de inidoneidade das operações fiscais. A impetrante, por sua vez, afirma ter cumprido integralmente a requisição fiscal, caracterizando a suspensão como ato arbitrário e não motivado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pela impetrante constitui prova pré-constituída suficiente para comprovar o cumprimento da intimação fiscal e, por conseguinte, demonstrar o direito líquido e certo à manutenção de sua inscrição estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo alegado, sendo inviável a dilação probatória para esclarecimento de controvérsias fáticas.

4.

A impetrante não juntou aos autos a íntegra do processo administrativo fiscal que embasou a suspensão da inscrição, apresentando apenas documentos selecionados, o que inviabiliza a verificação da legalidade do ato impugnado.

5.

A ausência da integralidade dos autos administrativos impede a aferição da alegação de cumprimento da intimação fiscal, bem como a verificação do devido processo legal no âmbito do procedimento tributário.

6.

Segundo a jurisprudência do TJMT a suspensão de inscrição estadual, quando precedida de regular processo administrativo e da devida notificação, constitui medida cautelar legítima e não configura sanção política.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não comprovado, por prova pré-constituída, o direito líquido e certo alegado, inviável a concessão de segurança em mandado de segurança tributário para reativação de inscrição estadual suspensa por descumprimento fiscal.

2.

A ausência de juntada integral do processo administrativo fiscal impede o controle judicial quanto à legalidade do ato administrativo impugnado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; L. 12.016/2009, art. 10; LC 87/1996; Lei 7.098/1998, art. 35-B, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 46.837/RO, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Primeira Turma, j. 16.06.2015; TJMT, EDcl no MS 1005435-31.2023.8.11.0007, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1025564-91.2019.8.11.0041. Na decisão, foi concedida a segurança pleiteada pela empresa TLT AGROINDUSTRIAL EIRELI EPP, determinando a reativação de sua inscrição estadual e autorizando a emissão de notas fiscais eletrônicas.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta a legalidade do ato administrativo impugnado, afirmando que a suspensão da inscrição estadual da empresa decorreu de procedimento fiscal regular. Relata que foram emitidos 1.043 documentos fiscais de saída, sendo 642 destinados à empresa ROOT BRASIL AGRONEGÓCIOS S/A, todos sem tributação, por se tratarem de operações com soja em grãos — circunstância que levantou suspeitas perante o Fisco.

Alega que a impetrante foi devidamente intimada, por meio da Intimação Fiscal no 266518/1611/68/2019, a comprovar a regularidade das operações, mediante apresentação de documentos contábeis e fiscais. Contudo, segundo o Estado, a documentação apresentada foi incompleta.

Argumenta que a suspensão da inscrição encontra respaldo legal nos arts. 35-B, II, da Lei no 7.098/98, 354, II, do RICMS/2014, e no art. 78, incisos III, VI e VII, da Portaria no 05/2014, tendo sido assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

Destaca, ainda, que não houve propriamente bloqueio da emissão de notas fiscais, mas apenas substituição pela emissão de notas fiscais avulsas. Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e a segurança, denegada (ID 156763276).

Em contrarrazões, a empresa TLT Agroindustrial LTDA suscita, preliminarmente, nulidade processual, em razão da ausência de intimação para apresentação de contrarrazões em momento anterior, conforme certificado pela Secretaria Judicial.

No mérito, sustenta ter cumprido integralmente a intimação fiscal, juntando vasta documentação por meio do processo eletrônico no 5655373/2019. Defende que a suspensão da inscrição estadual foi irregular, realizada sem ato administrativo formal e sem observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega, ainda, que a penalidade foi aplicada com base em norma infralegal, em afronta ao princípio da reserva legal, e que configura sanção política vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Ressalta que o recurso do Estado se baseia em alegações genéricas sobre supostas irregularidades, sem apresentação de provas concretas. Requer, por fim, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (ID 295300851).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 157654190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por TLT Agroindustrial LTDA, concedeu a ordem para determinar a reativação de sua inscrição estadual e autorizar a emissão de notas fiscais eletrônicas.

Rejeita-se a preliminar de nulidade processual porque o presente recurso só está sendo julgado após regular intimação da parte para apresentação de contrarrazões. Portanto, formalizado o princípio do contraditório recursal.

A controvérsia gira, essencialmente, em torno do cumprimento — ou não — da requisição formulada pelo Fisco por meio da Intimação Fiscal no 266518/1611/68/2019 e de suas repercussões.

Sustenta o Estado que, na mencionada intimação, foram solicitados diversos documentos, entre eles: cópia do balanço e DRE de 2017 e 2018, acompanhados dos respectivos balancetes mensais; demonstrações contábeis de janeiro a abril de 2019; escrituração contábil digital ou DIPJ de 2017 e 2018; extratos bancários; além da relação detalhada das operações e comprovantes de pagamento discriminados por nota fiscal. Segundo o ente estadual, a impetrante não apresentou a documentação completa, deixando de comprovar as operações realizadas com a empresa Root Brasil Agronegócios S/A, o que ensejou a presunção de inidoneidade dos documentos fiscais emitidos e, por consequência, a suspensão da inscrição estadual.

A impetrante, por sua vez, afirma ter atendido integralmente à requisição fiscal, inclusive antes do prazo estipulado, e sustenta que a suspensão foi arbitrária e desprovida de motivação formal.

Não obstante a conclusão do juízo de origem, observa-se que a impetrante não juntou aos autos a íntegra do processo administrativo no 5655373/2019.

Dessa forma, a documentação apresentada nos autos não constitui prova pré-constituída suficiente para a concessão da segurança, à luz do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, que exige prova inequívoca e documental do direito alegado, sendo inviável a dilação probatória em sede mandamental.

Para a adequada apreciação das alegações de ambas as partes — se houve ou não atendimento integral à intimação — seria indispensável o exame completo do processo administrativo fiscal.

Nesse sentido, recente acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança no 1005435-31.2023.8.11.0007, que assentou:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença que concedia segurança para impedir a suspensão da inscrição estadual e a restrição na emissão de notas fiscais. II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, à luz das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, considerando a alegação de que a suspensão da inscrição estadual configuraria sanção política vedada. III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a legalidade da suspensão da inscrição estadual, demonstrando que a medida decorreu da inércia da parte em atender às notificações fiscais e foi aplicada como medida cautelar legítima, não como sanção política. 4. As Súmulas 70, 323 e 547 do STF não têm aplicação irrestrita, podendo ser afastadas quando há observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso concreto. IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A suspensão da inscrição estadual, precedida de processo administrativo regular e notificações ao contribuinte, não configura sanção política vedada pelo STF. 2. A aplicação da penalidade, quando observados o contraditório e a ampla defesa, constitui medida cautelar legítima prevista na legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Portaria no 005/2014-SEFAZ, art. 78, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 26.803/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 09/06/2020.
(TJMT - N.U 1005435-31.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025). G.n.

No referido julgamento, consignou-se que a suspensão da inscrição estadual, quando fundada no descumprimento de obrigações fiscais ou na ausência de comprovação de operações, e antecedida de regular processo administrativo, não configura sanção política, mas sim medida cautelar legítima.

Assim, para se aferir eventual nulidade do ato administrativo e eventual afronta ao devido processo legal, é imprescindível o acesso à integralidade do processo administrativo eletrônico, sob pena de se inviabilizar o controle jurisdicional da legalidade do ato impugnado.

A ausência de prova documental completa inviabiliza a verificação, de plano, da ilegalidade apontada ou da existência de direito líquido e certo. Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança exige prova pré-constituída, sendo incabível a produção de prova em juízo para esclarecer fatos controvertidos. Ilustra esse entendimento o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. INTERNA E INTERESTADUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO. DESPROVIMENTO. 1. Hipótese de ação mandamental, denegada na origem, em que se busca obstar a atuação fiscal do Estado de Rondônia a respeito da cobrança de ICMS, especificamente quanto à diferença entre a alíquota interna e a interestadual a propósito da transferência interestadual de bens, alegadamente destinados à prestação de serviços de construção civil, o que configuraria hipótese de isenção. 2. Este Tribunal firmou posição, em recurso repetitivo, no sentido de que as empresas de construção civil, quando no exercício da atividade de prestação de serviços, não estão sujeitas ao pagamento do diferencial de alíquota do ICMS cobrado pelo Estado destinatário de materiais e insumos, cujo emprego comprovadamente seja realizado em obras contratadas em seu âmbito territorial (REsp 1135489/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).3. Embora a tese jurídica vertida na impetração guarde consonância com esse entendimento,
a impetrante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cumpria.
Deixou de demonstrar que os lançamentos indicados na petição inicial, a propósito dos quais restou restrito o objeto da ação mandamental, encontram-se vinculados às notas fiscais impugnadas pela fiscalização, atinentes a materiais e insumos originados em distinta unidade da federação, com destino ao Estado de Rondônia para emprego nos contratos de prestação de serviços de construção civil indicados. Do detalhado exame da documentação acostada com a petição inicial avulta a insuficiência quanto à demonstração do direito líquido e certo alegado.
4. O manejo da ação de mandado de segurança supõe prova documental pré-constituída de modo a evidenciar de plano a pretensão deduzida. A documentação que acompanha a petição inicial deve vir organizada de modo a tornar claro o atendimento do suporte fático do direito líquido e certo sustentado.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS n. 46.837/RO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Primeira Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 29/6/2015.).

Diante disso, não tendo a parte impetrante comprovado, de forma inequívoca, o alegado cumprimento da intimação fiscal, mediante a juntada do processo administrativo completo, resta inviável a concessão da segurança, por ausência da necessária prova pré-constituída.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
PARA REFORMAR A SENTENÇA E DENEGAR A SEGURANÇA, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009, em razão da ausência de demonstração de direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025